Tribunal: TJPA
Processo: 0813909-46.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3577 - Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813909-46.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REPRIMENDA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA SUPERIOR A DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE MENOR LESIVIDADE DA IMPUTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM.

1. Pratica o crime do art. 339 do Código Penal quem imputa prática de crime a pessoa que sabe inocente, dando causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa.

2. Na espécie, há indícios de que a investigada supostamente deu causa à instauração de processo administrativo perante órgão de classe representativo de categoria profissional da vítima sob a alegação de que esta teria praticado crimes, fatos que se enquadram na moldura legal do art. 339 do Código Penal, a qual não é considerada infração penal de menor potencial ofensivo, o que afasta o processamento do feito perante o Juizado Especial Criminal

3. Conflito conhecido para declarar a competência do suscitado, Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, para análise e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 16 de dezembro de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos, em
conhecer do conflito para declarar a competência do suscitado, Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
tendo como suscitante o
Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA

e como suscitado o
Juízo da

7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Depreende-se dos autos que foi instaurado o inquérito policial (IPL n. 00002/2021.101143-9), com a finalidade de apurar o cometimento da conduta tipificada no art. 340 do CP (comunicação falsa de crime ou contravenção).

Inicialmente os autos inquisitoriais foram distribuídos ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tendo a r. do Ministério Público apresentado manifestação pela incompetência do referido órgão jurisdicional
(
ID n. 11220586
), o que foi acatado pelo juízo suscitado que declinou de sua competência (
ID n. 11220587
) e determinou a remessa do feito a uma das Varas de Juizado Especial Criminal,
oportunidade em que foram redistribuídos à 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA,

que encampando manifestação ministerial (ID n.
11220600
), suscitou o presente
Conflito Negativo de Jurisdição,
sustentando haver razões jurídicas que apontam no sentido do cometimento do delito constante do art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa), o qual não se adequa ao conceito de infração penal de menor potencial ofensivo,
razão pela qual o Juizado Especial Criminal não seria o juízo competente para julgamento do feito.

Nesta
Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID n.
11539788
), opinando pelo
conhecimento e provimento
do Conflito Negativo de Jurisdição, a fim de declarar a
competência
do
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
para processar e julgar o caso em apreço.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais,
conheço
do Conflito Negativo de Jurisdição.

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo
Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA
em face do
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Veja-se que o cerne do conflito visa dirimir qual o juízo competente para processar e julgar feito em que se apura a conduta que contém elementos indiciários da suposta prática do crime inscrito no art. 339 do CP (denunciação caluniosa).

O juízo suscitante, em suas razões,

aduz que há razões jurídicas a apontar no sentido de que o delito supostamente praticado pela investigada não se amolda ao conceito de infração de menor potencial ofensivo, pelo que transcenderia a alçada do Juizado Especial Criminal para o regular processamento do feito, rechaçando, portanto, a linha argumentativa encampada pelo Juízo suscitado na presente controvérsia, para quem, na verdade, a investigada seria suspeita de ter cometido o delito do art. 340 do CP (comunicação falsa de crime ou contravenção)

Assentados os fundamentos do conflito, convém salientar que os dispositivos penais indicados revelam que o traço distintivo entre as respectivas figuras típicas consiste, especialmente, no fato de que na comunicação falsa de crime ou de contravenção (art. 340 do CP), o sujeito ativo provoca a ação da autoridade, comunicando a ocorrência de infração penal que sabe não ter havido, sem, no entanto, imputar a sua autoria à determinada pessoa. Por sua vez, quando o agente enseja a instauração de procedimento apuratório, seja de natureza penal, civil ou administrativa, atribuindo a alguém infração que sabe não ter o imputado cometido, então tal conduta se amolda ao delito de denunciação caluniosa (art. 339 do CP).

Na espécie, os fundamentos adotados pelo juízo suscitante, de fato, não justificam a atração de sua competência para o processamento e julgamento do feito, na medida em que,
prima facie
, os elementos indiciários apontam que a investigada supostamente incorreu na prática descrita no art. 339 do CP (denunciação caluniosa), punida com reprimenda de 02 a 08 anos de reclusão e multa, que não se amolda ao conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, a atrair a competência dos Juizados Especiais Criminais.

Há elementos nos autos subjacentes que apontam no sentido de que a autora tentou dar causa à instauração de inquérito policial em desfavor de José Maria Durans de Oliveira Júnior, registrando boletim de ocorrência contra ele, imputando-lhe o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, fato que ensejou, inclusive, a realização de diligências pela Autoridade Policial, que registrou o gravame nos dados do veículo alegadamente furtado. Em somatório a isso, a indiciada aparenta ter dado causa à instauração de processo administrativo disciplinar em face de José Maria Durans de Oliveira Júnior, ao subscrever reclamação contra o mesmo perante seu órgão de classe profissional, imputando-lhe o furto e infração ético-disciplinar, o que foi registrado sob o n.º 0073543.2021-0 (ID n. 11220594).

Nessa linha de intelecção, consigne-se ser atualmente pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que pratica o crime do art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa), quem imputa prática de crime a pessoa que sabe inocente, dando causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa (
AgRg no REsp n. 1.482.998 - MT 2014/0243376-0
, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJ 03/12/2018, cf.
https://bit.ly/3W4Bmiu
).

Neste espeque,
a partir dos fatos apurados no IPL
n. 00002/2021.101143-9 (ID n. 11220575 – Pág. 1/ ID n. 11220579 – Pág.5),
percebe-se que,

in casu,
a conduta imputada à agente amolda-se ao crime estampado no art. 339 do CP, cuja pena máxima em abstrato cominada é superior à 02 (dois) anos, razão pela qual inexiste
fundamento para o
deslocamento da competência para processamento e julgamento desse crime ao Juizado Especial Criminal, porquanto superado o limite de pena previsto no art. 61 da Lei n. 9.0999/95.

ANTE O EXPOSTO
, na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO do conflito negativo de jurisdição para DECLARAR a competência do
suscitado,
Juízo da 7ª Vara do Criminal da Comarca de Belém
.

Comunique-se aos Juízes suscitante e suscitado.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 04/02/2023